Tribunal: STF
Processo: RE 1456563
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



“Ação de Cobrança - Contratos administrativos firmados pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo DER -Pagamento intempestivo de prestações - Pretensão de recebimento de juros e correção monetária - Ré confessa quanto ao inadimplemento da totalidade das obrigações. Agravo retido - Preliminar de carência da ação por falta de, interesse de agir -- Supostos pagamentos administrativos dos valores devidos Parcelas pagas extrajudicialmente que não se referem às discutidas nos autos - Inexistência de óbice à cobrança judicial, mormente porque existente divergência entre os valores pagos. Recurso conhecido e desprovido. Mérito recursal. Cálculos da perícia contábil adotados pelo d. magistrado de piso escorreitos, exceto quanto à contagem de dias de incidência de juros de mora no período posterior ao pagamento até a incidência da Lei Federal n. 11.96012009 - Juros de mora expressamente fixados nos contratos em 0,5%, devendo ser observados para a totalidade do período em atraso -- Inteligência do art. 86 da Lei Federal n. ° 8.66611993 - Critérios de correção monetária adequadamente fixados na r. sentença. Atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre a condenação -- Fixação conforme a orientação fixada pelo C. STF no julgamento do RE n. ° 870.947/SE (Tema 810) - Juros de mora mantidos conforme a Lei Federal n.' 11.96012009 - Correção monetária pela Tabela Prática deste E, Tribunal, vedada a reformatio in pejus - Manutenção integral da sentença, em tais aspectos. Recursos voluntário e oficial parcialmente providos, desprovido o agravo retido interposto pelo réu.” (doc. eletrônico 87, p. 2)



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a e b, alega-se violação ao art. 100, § 12, da mesma Carta.



    Em seguida, considerando o julgamento do mérito do REsp n° 1.495.146/MG (Tema nº 905, STJ) e do RE 870.947/SE (Tema n° 810, STF), a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem devolveu os autos à Turma Julgadora, para nova apreciação, que manteve integralmente o julgamento original, em acórdão assim ementado:



“Apelação cível — Critérios para atualização monetária — Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido no REsp 1.495.146/MG e RE 870.947/SE, ambos submetidos ao regime dos recursos repetitivos (Temas 905 do STJ e 810 do STF, respectivamente) — Manutenção do julgado anterior, posto que em consonância com a orientação firmada pelas Cortes Superiores, aplicável desde a publicação dos vv. acórdãos — Eventual modulação temporal dos efeitos do v. acórdão proferido no RE 870.947/SE (Tema 810) pelo E. STF que deverá ser futuramente observada — Acórdão original mantido, com observação e determinação.” (doc. eletrônico 97, p. 4)



    Retornados os autos à Presidência da Seção de Direito Público, foi determinado novo sobrestamento dos recursos especial e extraordinário, dessa vez por força da concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos em desfavor do acórdão proferido no RE 870.947/SE.



     



    Ato contínuo, foi prolatado novo acórdão ementado da seguinte maneira:



“Apelação Cível Devolução dos autos à Turma Julgadora, por determinação do Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. Juízo de adequação já realizado anteriormente ao trânsito em julgado do v. acórdão proferido no RE n° 870.947/SE, com observação para adstrição a eventual modulação dos efeitos da decisão em sede de embargos de declaração Aclaratórios rejeitados, com trânsito em julgado aos 03/03/2020 - Manutenção do julgamento anterior, já em consonância com as orientações firmadas pelos Tribunais Superiores - Acórdão original mantido, com determinação.” (doc. eletrônico 99, p. 2) 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque, no que tange ao regime de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no julgamento do leading case de repercussão geral que originou o Tema 810, esta Suprema Corte decidiu que: 



    “Diferentemente dos juros moratórios, que só incidem uma única vez até o efetivo pagamento, a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: 



    O primeiro se dá ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória. Esta correção inicial compreende o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública. A atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional. 



    O segundo momento ocorre já na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor. Esta última correção monetária cobre o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento. Seu cálculo é realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória.” (RE 870.947/SE, Repercussão Geral Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/11/2017)



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nº 4.357 e 4.425, já havia declarado a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice TR, mas apenas quanto ao segundo período, isto é, quanto ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento. Isso porque a norma constitucional impugnada nas ADIs (art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC nº 62/2009) referia-se apenas à atualização do precatório e não à atualização da condenação ao concluir-se a fase de conhecimento. 



    Desta maneira, verifica-se que a modulação limitou os efeitos da ADI 4.357 para todos os precatórios já pagos ou expedidos até 25/3/2015. 



    No que tange aos juros moratórios, na mesma oportunidade do leading case mencionado, esta Suprema Corte aclarou que:



    “1. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídico-tributária, devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); 



    2. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, devem ser observados os critérios fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. (tema 810).”



    No caso dos autos, ficou determinado que: 



    “em respeito à vedação da reformatio in pejus, mantenho a correção monetária nos termos fixados na r. sentença (‘...corrigidos monetariamente de acordo com a tabela do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, modulada em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei Federal n° 11.9601/09’), inclusive porque adotado o IPCA-E como índice posterior a abril de 2015, apto a ‘capturar a variação de preços da economia’”. (doc. eletrônico 87, p. 13)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator